Tribunal: CARF
Processo: 10640.723723/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF). DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segundo o artigo 62, §2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO SERVIÇOS HOSPITALARES. ARTIGO 15, § 1o, III, ALÍNEA "A", DA LEI N° 9.249/95. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 1.116.399/BA.
Para fins de definição do percentual de apuração do lucro presumido, a expressão serviços hospitalares, constante do artigo 15, §1o, III, da Lei n° 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a Lei, ao conceder o benefício fiscal não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723723/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.887 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
LAB DE ANAL E PESQUISAS CLINICAS STA TEREZINHA LTDA SC -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF). DECISÃO DEFINITIVA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segundo o artigo 62, §2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do Código
de Processo Civil, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito deste Conselho.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. DEFINIÇÃO DA
EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. ARTIGO 15, § 1o, III,
ALÍNEA "A", DA LEI N° 9.249/95. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 1.116.399/BA.
Para fins de definição do percentual de apuração do lucro presumido, a
expressão “serviços hospitalares”, constante do artigo 15, §1o, III, da Lei n°
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a Lei, ao conceder o benefício
fiscal não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à
saúde).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723723/2012-41
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra 11-62.156 - 4a Turma da DRJ/REC,
Sessão de 22 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), consubstanciado no auto de
infração às fls. 2 a 33, referente ao ano-calendário 2008, com crédito tributário
constituído de R$ 86.612,44.
Conforme consta no referido auto de infração, o lançamento decorreu da verificação de
que a contribuinte aplicou os percentuais de 8% e 12% para apurar resultados
presumidos do IRPJ e CSLL, respectivamente, sobre suas receitas, ao invés da aplicação
do percentual de 32%. A contribuinte afirma que tais percentuais foram usados por se
tratar de serviços hospitalares.
No auto de infração a Auditora-Fiscal signatária afirma que os serviços prestados pelo
contribuinte não se tratam de serviços hospitalares, mas sim de serviços em geral, cujo
percentual é de 32%. Explica a referida Auditora-Fiscal que o art. 144 do Código
Tributário Nacional (CTN) determina que o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. A própria contribuinte informou ao
ser intimada, quando do início da ação fiscal que todas as receitas obtidas no ano-
calendário 2008 são provenientes da atividade de prestação de serviços (fl. 30).
Portanto, segundo o auto de infração, a alínea "a", inciso III, § 1o do art. 15 e o art.
20, ambos da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995 dispõe que as empresa
prestadoras de serviços devem utilizar o percentual de 32% para apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme redação da época. Apenas as atividades
hospitalares não estavam sujeitas a aplicação do percentual de 32% (fl. 31).
Menciona ainda o auto de infração que conforme legislação vigente no ano-calendário
2008, o art. 27 da IN SRF no 480, de 2004 passou a ter a seguinte redação, dada pela IN
RFB no 791, de 2007, definiu serviços hospitalares da seguinte forma:
Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos assistenciais de
saúde que dispõem de estrutura material e de pessoal destinada a atender a
internação de pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e
tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

assistência permanente prestada por médicos, que possuam serviços de
enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas,
com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia
e/ou parto, bem como registros médicos organizados para a rápida observação e
acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares, para os fins
desta Instrução Normativa, aqueles efetuados pelas pessoas jurídicas:
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por
meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D")
ou em aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e
II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI
móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F",
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente
suporte avançado de vida."
Assim, conclui a Auditora-Fiscal signatária do auto de infração que as atividades
exercidas pela empresa não se enquadram como serviço hospitalar e sim como serviços
em geral, segundo legislação vigente à época, sujeitas portanto ao percentual presunção
de 32% na apuração do Lucro Presumido.
Cientificado do auto de infração por via postal em 24/12/2012 conforme fl. 121, em
23/01/2013, a contribuinte apresentou a impugnação às fls. 122 a 126, instruída com os
documentos anexos (fls. 127 e 133), onde argumenta o que segue:
Do Direito: a Lei no 9249/95 que trata da legislação referente ao IRPJ e à CSLL
estabelece um percentual de presunção de 32% para prestadores de serviços em geral. A
exceção são os serviços hospitalares, que se sujeitam a um percentual diferenciado.
Argumenta a impugnante que nos últimos anos muito se discutiu a respeito da
equiparação de clínicas, laboratórios e afins à serviços hospitalares.
Nesse contexto a contribuinte questiona se a expressão serviços hospitalares significa
aqueles prestados exclusivamente no âmbito de hospitais ou se comporta uma
interpretação extensiva a clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos. Argumenta
então que a expressão serviços hospitalares constante na Lei 9.249, de 1995 deve ser
interpretada de forma objetiva, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte, pois a lei ao conceder o benefício fiscal não considerou critérios subjetivos
(características ou estrutura do contribuinte). Afirma então que serviços hospitalares são
aqueles voltados diretamente à promoção da saúde. Podendo esses serviços serem
prestados ou não em estabelecimentos hospitalares.
Cita então julgados do STJ (fl. 123) que mencionam que serviços hospitalares são
aqueles voltados diretamente à promoção da saúde, prestados em regra em hospitais. A
mesma corte afirma que:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

Destaca a legislação aplicada em 2008, a redação da alínea "a", inciso III, do § 1o, do
art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, e a nova redação da referida alínea, dada pela Lei no
11.727, de 2008. Em seguida menciona alteração de entendimento da 1a turma do STJ,
afirmando que os percentuais reduzidos de 8% e 12% se aplicam na prestação de
serviços laboratoriais. Concluindo que todas as receitas de prestação de serviços
voltados à saúde humana estariam sujeitas aos percentuais reduzidos, na apuração do
Lucro Presumido, não restando outra opção a não ser enquadras os laboratórios, clínicas
e afins como serviços hospitalares.
Por fim, requer a contribuinte que a impugnação seja acolhida, que seja reconhecida a
improcedência da ação fiscal, com a anulação do auto de infração e caso não venha a ser
anulada a ação fiscal, requer que sejam abatidos os valores que foram pagos de IRPJ e
CSLL quando a contribuinte os apurou com base nos percentuais de 8% e 12%,
respectivamente.

A 1a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, define os percentuais aplicáveis sobre a
receita bruta da pessoa jurídica, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, na sistemática do lucro presumido (...)
Como se pode observar, os incisos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, atribuem
percentuais diferenciados, para as atividades que menciona, em relação à regra geral de
8% (oito por cento), a serem aplicados sobre a receita bruta do período de apuração,
com vistas à determinação da base de cálculo do IRPJ com base no lucro presumido.
Destaca-se, a alínea “a” do inciso III, que prevê o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) para as atividades de prestação de serviços em geral (com as exceções
elencadas). Ocorre que esta redação, acima transcrita, da alínea “a” do inciso III do § 1o
da Lei 9.249, de 1995 foi dada pela Lei 11.727 de 2008, com vigência a partir de
01/01/2009, conforme disposto no art. 41, inciso VI, da Lei no 11.727, de 2008.
Anteriormente, até 31/12/2008, a redação da alínea "a" que estava vigente era: "a)
prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;". Então, como a
autuação trata do ano de 2008, a única exceção possível a regra estabelecida na alínea
"a" eram os serviços hospitalares.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

O objeto social da empresa contribuinte é bem claro ao prever a prestação de serviços
de laboratório de análises e pesquisas clínicas (fl. 38 e 48).
Ora, tais serviços não podem ser caracterizados como serviços hospitalares ante a
definição constante no Ato Declaratório Interpretativos (ADI) RFB no 19, 2007, como
transcrito abaixo.
Artigo único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços
hospitalares, a que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde
devem dispor de estrutura material e de pessoal destinada a atender a
internação de pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e
tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia
e/ou parto, bem como registros médicos organizados para a rápida observação e
acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços
pré-hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI
móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em
aeronave de suporte médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências
médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias
classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
No que se refere à CSLL, o art. 20 da Lei no 9.249, de 1995 também considera
percentual diferenciado relativo às atividades de que cuida o inciso III do § 1o do art. 15
da mesma lei, às quais impõe, como exceção à regra geral de 12% (doze por cento), o
percentual de 32% (trinta e dois por cento) para aferição da base de cálculo da CSLL.
A contribuinte apresenta em sua impugnação alguns julgados do STJ. Porém, é de se
ressaltar que numa decisão inter partes seu efeito é restrito àqueles que atuaram no
processo, não vinculando portanto a administração pública. E como foi informado pela
contribuinte no início da fiscalização (fl. 36) ela não é parte interessada em nenhuma
ação na Justiça Federal a respeito de tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Assim, as decisões citadas do STJ não se aplicam ao caso concreto em voga.
Em sentido contrário, as Delegacias de Julgamento (DRJs) são obrigadas a aplicar a lei
e a seguir as normas e entendimentos exarados pela administração pública, como
determina a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no seu artigo 116, inciso III, bem
como a Portaria MF no 341, de 12 de junho de 2011, que disciplina a constituição das
turmas de julgamento e o funcionamento das DRJs, em seu artigo 7o, inciso V: (...)
Dessa forma, é devido esclarecer que não cabe ao julgador administrativo questionar a
legalidade ou constitucionalidade de normas legais e infra-legais. A análise de alegação
contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido súmula do Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da conversão da
MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador administrativo não pode
afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição ou de lei
superior: (...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

Portanto reafirma-se o que já foi dito acima, que os serviços prestados pela contribuinte
não podem ser enquadrados como serviços hospitalares, segundo a definição constante
no ADI RFB no 19, de 2007 e no art. 27 da IN SRF no 480, de 2004 com redação, dada
pela IN RFB no 271, de 2007, já transcritos, e sim como serviços em geral. Tanto é
assim, que a nova redação da alínea “a” do inciso III do § 1o da Lei 9.249, de 1995 foi
dada pela Lei 11.727 de 2008, com vigência a partir de 01/01/2009, incluiu nas
exceções outros serviços de saúde, que não os hospitalares. Isso demonstra que os
serviços laboratoriais de análises clínicas, apesar de serviços relacionados à saúde, não
se confundem com serviços hospitalares e em 2008 apenas os serviços hospitalares eram
exceção ao percentual de 32% previsto na legislação.
São aplicados então os percentuais de 32% na determinação da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, para o tipo de serviço prestado pela empresa impugnante, como constante
no auto de infração, devendo este permanecer integralmente como lançado.
Requer por último a contribuinte que sejam abatidos os valores que foram pagos de
IRPJ e CSLL quando a contribuinte os apurou com base nos percentuais de 8% e 12%,
respectivamente. Como se pode ver no AI, foram lançadas apenas a diferença de
percentual de presunção (ou coeficiente de presunção) entre o corretamente devido pela
contribuinte (32%) e o que foi declarado e recolhido (8% de IRPJ e 12% de CSLL).
Assim, no auto de infração do IRPJ consta a diferença de coeficiente de 24% para o
IRPJ (fls. 18, 19, 21 e 22) e 20% para a CSLL (fls. 6, 7, 8 e 9). Foram apenas esses os
valores lançados no AI, assim, a Auditora-Fiscal em seu lançamento já considerou os
valores declarados pela contribuinte, quando apurou o Lucro Presumido aplicando os
percentuais de 8% e 12%.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário constituído.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

(...)

(...)

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O propósito recursal consiste em “declarar insubsistente/improcedente a
Notificação de Lançamento e o débito – tanto valor principal como acessórios – objeto do PTA
em epígrafe, consequentemente, declarando-se que no ano base de 2008, a base de cálculo do
Imposto de Renda sobre o lucro presumido relativo às atividades laboratoriais da recorrente é
no percentual de 8% (oito por cento) e da Contribuição social Sobre o Lucro Líquido CSLL no
percentual de 12% (doze por cento), reconhecendo-se que a mesma efetivou o recolhimento e
quitação correta dos valores a tais títulos” (Recurso Voluntário, fl. 182).
O principal argumento da Recorrente é de que as suas atividades se enquadrariam
no conceito de serviços hospitalares.
O acórdão recorrido entendeu pela manutenção dos lançamentos que tratam de
exigir diferenças de IRPJ e CSLL calculadas com base no percentual de presunção do lucro de
32% (trinta e dois por cento), descontados os valores pagos pela Recorrente e que foram
calculados com base no percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento).
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
Portanto reafirma-se o que já foi dito acima, que os serviços prestados pela contribuinte
não podem ser enquadrados como serviços hospitalares, segundo a definição constante
no ADI RFB no 19, de 2007 e no art. 27 da IN SRF no 480, de 2004 com redação, dada
pela IN RFB no 271, de 2007, já transcritos, e sim como serviços em geral. (...)
São aplicados então os percentuais de 32% na determinação da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, para o tipo de serviço prestado pela empresa impugnante, como constante
no auto de infração, devendo este permanecer integralmente como lançado.
No tocante à aplicação dos artigos 15 e 20 da Lei n° 9.249/95 assiste razão a
Recorrente.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

Isso porque os referidos artigos preveem a diminuição da base de cálculo para
incidência do IRPJ e da CSLL, resultando em valor menor a recolher de pessoas jurídicas que
desenvolvem atividades hospitalares, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda
às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento). (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
A análise dos autos revela que, a respeito da aplicação da referida lei, entendeu o
acórdão que “Anteriormente, até 31/12/2008, a redação da alínea "a" que estava vigente era:
"a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;". Então, como a
autuação trata do ano de 2008, a única exceção possível a regra estabelecida na alínea "a"
eram os serviços hospitalares” (Decisão Recorrida, fl. 140).
O Código Tributário Nacional (“CTN”), em seu artigo 106, faculta ao contribuinte
a incidência da lei posterior mais benéfica a fatos pretéritos, desde que a demanda não tenha sido
definitivamente julgada, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A expressão “ato não definitivamente julgado” ensejou certa divergência quanto
ao âmbito de deliberação, se administrativo ou judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no entanto, consolidou orientação no sentido de que, como não havendo especificação
quanto à esfera de julgamento, deve prevalecer a interpretação que o inciso se aplica
indistintamente às duas esferas de decisão (REsp 295.762/SC).
Acolhendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de
juridicidade, as Coordenações de Assuntos Tributários e da Dívida Ativa da União da PGFN
passaram a adotar o entendimento de que a retroatividade benigna é cabível até que a execução
fiscal não esteja definitivamente encerrada. Nesse sentido PGFN/CAT/CDA n° 1961/2008.
Nos termos do parecer, a retroatividade atinge todos os créditos tributários
ainda não extintos, devendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil rever os lançamentos em
cobrança administrativa, quer haja impugnação administrativa definitivamente julgada ou não, e
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional rever as Certidões de Dívida Ativa em cobrança
administrativa ou judicial, quer haja ação judicial do devedor ou não.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
ATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA
PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O disposto no art. 106 do CTN
faculta ao contribuinte a incidência da lei posterior mais benéfica a fatos pretéritos,
desde que a demanda não tenha sido definitivamente julgada, entendendo-se, no
caso de execução, aquela na qual não foram ultimados os atos executivos destinados à
satisfação do débito. Precedentes: AgRg no Ag 1.026.499/SP, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 31.8.2009; AgRg no AREsp. 185.324/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 27.8.2012; REsp. 1.121.230/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe 2.3.2010. 2. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega
provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.482.519/PB, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 01.04.2019, g.n.)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO ART. 106 DO
CTN. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 460, 512 E 515 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ. 1. É pacífico o entendimento desta Corte
no sentido de que, tratando-se de execução não definitivamente julgada, aplica-se o
disposto no art. 106 do CTN, que permite a redução da multa prevista na lei mais
nova, por ser mais benéfico ao contribuinte mesmo a fatos anteriores à legislação
aplicada. 2. Não configura julgamento extra petita a redução de multa, de ofício, com
base em lei mais benéfica ao contribuinte, em processo no qual se discute a nulidade do
débito fiscal. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no Ag
1.026.499/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.8.2009, g.n.).
No mesmo sentido, destaco precedente deste Conselho:
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE. Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do Código Tributário Nacional, impondo seja recalculada a multa com esteio na Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, SE MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE, COM BASE NO ART. 35¬A da Lei 8212/91. Embargos Acolhidos.
(Processo n° 35295.000211/200581. Acórdão n° 2401002.579. Sessão de 14/08/2012.
Relator Marcelo Freitas de Souza Costa, g.n.)
Superada essa questão, a respeito do alcance da expressão “ato não
definitivamente julgado” contida no artigo 106 do CTN, passo a análise da definição dada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema (com enfoque na redação do artigo 15 da Lei n°
9.249/95).
Após múltiplas discussões acerca do alcance da expressão “serviços hospitalares”,
constante da norma supramencionada, a matéria restou pacificada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, todos os serviços ligados diretamente à área de promoção da
saúde são atividades hospitalares, excetuando-se as simples consultas médicas.
A propósito, cumpre mencionar o que restou decidido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.116.399/BA, representativo de
controvérsia, ocasião em que, prevaleceu a posição majoritária do colegiado no sentido de que a
redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSSL, nos termos dos artigos 15 e 20 da Lei no
9.249/95, é benefício fiscal concedido de forma objetiva, com foco nos serviços que são
prestados, e não no contribuinte que os executa.
Confira-se a ementa do acórdão naquela oportunidade exarado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA
DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA
INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO
RECENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO
CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota
do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da
expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de
"serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento
global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados
não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em
lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção
da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em
ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso
do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida
pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.” (REsp 1.116.399/BA, 1a Seção, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. em 28/10/09, g.n.)
Aqui, é importante mencionar que embora a atual redação do art. 15, § 1o, III, “a”,
da Lei 9.249 estabeleça a necessidade de que a prestadora dos serviços seja “organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– Anvisa”, tal exigência somente tem vigência a partir do ano de 2009, enquanto o ano-
calendário em discussão nesse processo é 2008. Portanto, aplicar tal exigência neste caso
concreto seria conceder tratamento prejudicial através de lei posterior.
Dito isto, verifica-se que a empresa Recorrente presta serviços de laboratório de
análises e pesquisas clínicas, os quais, consoante fundamentação expendida, enquadram-se no
conceito legal de serviços médico-hospitalares, estabelecido pela Lei 9.249/95 e, portanto,
fazem jus à base de cálculo reduzida.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho e, mais especificadamente,
desta 2a Turma Extraordinária:
Numero do processo: 11040.722031/2012-15
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Mar 10 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF). DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Segundo o artigo 62, §2o, do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista nos artigos 1.036 a 1.041
do Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito deste Conselho. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO
“SERVIÇOS HOSPITALARES”. ARTIGO 15, § 1o, III, ALÍNEA "A", DA LEI N°
9.249/95. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 1.116.399/BA. Para fins
de definição do percentual de apuração do lucro presumido, a expressão “serviços
hospitalares”, constante do artigo 15, §1o, III, da Lei n° 9.249/95, deve ser interpretada
de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
porquanto a Lei, ao conceder o benefício fiscal não considerou a característica ou a
estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde).
Numero da decisão: 1002-002.713
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria julgada por meio de
Recurso Representativo de Controvérsia:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer que a Recorrente é prestadora de serviços hospitalares e, consequentemente, faz jus
ao benefício fiscal previsto no artigo 15, inciso III, letra “a”, e no artigo 20, ambos da Lei n°
9.249/95, os quais permitem o recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
correspondente, respectivamente, ao percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento)
da sua receita bruta auferida, de forma que, o Auto de Infração não merece subsistir.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723723/2012-41

Fl. 206
DF CARF MF
Original